Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO POR IMOBILIÁRIA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. MENOR ORÇAMENTO. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. LEGALIDADE.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
3. A celebração de contrato de locação por intermédio de administradora do bem não basta para caracterizar a relação entre as partes como de consumo, notadamente porque, locado o imóvel para o exercício de atividade comercial, refuta-se a vulnerabilidade alegada para fins de aplicação da legislação consumerista.
4. Apresentados os Termos de Vistoria de Entrada e de Saída, reputam-se comprovados os danos causados ao imóvel, os quais devem ser devidamente reparados, nos termos da Lei no 8.245/91 e do contrato firmado entre as partes.
5. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, para a reparação do dano sofrido deve prevalecer o orçamento de valor mais baixo coligido aos autos pelas partes litigantes.
6. Conforme entendimento consolidado no Enunciado de Súmula 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.